Tribunal: STF
Processo: AI 326717
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DOS SERVIDORES
   PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL À REPOSIÇÃO SALARIAL DE 84,32% -
   APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL Nº 38/89 - REVOGAÇÃO DESSE
   DIPLOMA LEGISLATIVO QUANDO JÁ CONSUMADO O CICLO DE FORMAÇÃO E
   AQUISIÇÃO DO DIREITO DOS SERVIDORES DISTRITAIS - MODELO DE
   REAJUSTE QUE SOMENTE VIGOROU ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DA LEI
   DISTRITAL Nº 117/90 - CONSEQÜENTE CESSAÇÃO DE EFICÁCIA DESSE
   SISTEMA DE REAJUSTE APÓS O ADVENTO DE REFERIDA LEGISLAÇÃO -
   PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.